Tribunal: STF
Processo: RE 1553951
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE. IPI INCIDENTE NA VENDA, PELO FORNECEDOR (IPI NÃO RECUPERÁVEL). VEDAÇÃO AO CREDITAMENTO POR INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE. INOVAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS DISPOSTA NO ART. 3º, DAS LEIS NRS. 10.637/02 e 10.833/03 (LEIS ORDINÁRIAS).



    1 . Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu parcialmente a Segurança para assegurar à parte impetrante o direito líquido e certo de inclusão e aproveitamento do IPI, oriundos das operações de aquisição de insumos/bens/mercadorias, desde que não recuperável, quando da apuração dos créditos de PIS e COFINS, afastando a aplicação da norma do art. 170, inciso II, e 171, parágrafo único, inciso III, da Instrução Normativa RFB nº 2.121/2022. A sentença reconheceu, ainda, o direito de a parte impetrante, após o trânsito em julgado, proceder à compensação administrativa do respectivo crédito escritural, com esteio na norma do art. 74 da Lei nº 9.430/96, com redação dada pela Lei nº 10.637/2002, com a incidência da taxa SELIC, na esteira do entendimento firmado pelo STJ, sob o rito do julgamento repetitivo, Tema 164/STJ, complementado pelo entendimento firmado na ocasião do julgamento do RESP 1.767.945/PR, também submetido ao rito do recurso repetitivo, Tema 1.003/STJ, a partir da data do ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal.



    2 . Importante frisar que a presente questão difere do Tema 504, do STF, que tratou acerca do crédito presumido do IPI, instituído pela Lei nr. 9363/96, para as empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais.



    3. O art. 195, da CF, delegou à lei ordinária a definição dos setores da atividade econômica nos quais o PIS e a COFINS deveriam ser não cumulativos. Sobre o assunto o Pretório Excelso já firmou a seguinte tese, em sede de Repercussão Geral, no RE 981979 (Tema 756): " I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, §12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. (...) ".



    4 . Nesse passo, as Leis n 10.637/02 e 10.833/03 instituíram o PIS e a COFINS não cumulativos, nas os quais foram previstas a hipótese de incidência, a base de cálculo, as alíquotas e a sistemática de creditamentos.



    5 . A Constituição Federal explanou a não cumulatividade em seu art. 153, §3º, II e art. 155, §2º, I, como um sistema compensatório, segundo o qual por ocasião da saída dos produtos serão abatidos os valores pagos na etapa anterior.



    6 . A questão gira em torno da legalidade da vedação ao aproveitamento de crédito de PIS e COFINS relativo ao IPI incidente sobre o produto adquirido para revenda, imposta pelo art. 171, parágrafo único, III, da Instrução Normativa RFB 2121/2022, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB nr. 2152, de 14 de julho de 2023 in verbis : " Art. 171. Para efeito de cálculo dos créditos de que trata esta Seção, integram o valor de aquisição: (...) Parágrafo único. Não geram direito a crédito: (...) III - o IPI incidente na venda pelo fornecedor ".



    7. O aproveitamento de créditos na sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS está formulado no art. 3º, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. Da leitura do referido dispositivo legal verifica-se que não foi vedado expressamente o aproveitamento dos valores relativos ao IPI incidente sobre as mercadorias adquiridas para revenda, como foi feito para o ICMS, no inciso III, do §2º, do citado art. 3º, in verbis : " Não dará direito a crédito o valor: III - do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição ".



    8. Atente-se ao princípio da estrita legalidade tributária (artigo 150, inciso I, da CF), segundo o qual é vedado aos entes políticos instituir ou majorar tributo por ato normativo diverso da lei.



    9. A vedação ou restrição ao creditamento, em caso de exação não cumulativa, desprovida de qualquer motivação extrafiscal, importa em aumento de base de cálculo, acarretando, consequentemente, majoração de tributo e assim, deve obediência ao princípio da estrita legalidade tributária.



    10. Art. 171, parágrafo único, III, da Instrução Normativa RFB 2121/2022, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB nr. 2152, de 14 de julho de 2023, que extrapolou os limites legais, uma vez que gerou inovação no ordenamento jurídico-tributário, sem respaldo legal, malferindo o 150, inciso I, da CF. Precedente deste Tribunal no mesmo sentido: Processo 08008990620234058302, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins, 6ª Turma, Julgamento: 12/12/2023.



    11. O STJ já decidiu que o Mandado de Segurança é instrumento hábil à declaração do direito à compensação de tributos indevidamente pagos (Súmula 213).



    12. Nesse passo, deve ser confirmada a sentença que autorizou a compensação, na via administrativa, dos valores que deixaram de ser aproveitados a partir da revogação do art. 167, II, da Instrução Normativa nr. 1911/2019 (que autorizava o aproveitamento do crédito vergastado), perpetrada pela Instrução Normativa RFB nr. 2152, de 14 de julho de 2023, que deu nova redação ao art. 171, parágrafo único, III, da Instrução Normativa RFB nr. 2121/2022.



    13. Foi correta a sentença que apenas autorizou a compensação após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A, do CTN e a atualização monetária mediante a aplicação da taxa SELIC, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice, seja de correção monetária, seja de juros, uma vez que a referida taxa já engloba ambos os acréscimos, com fulcro na Lei nº 9.250/95.



    14. Apelação e Remessa Necessária improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 84, II, § único; 150, I, III, alínea "c", VI, § 6º; 153, IV, § 3º, II; 155, II, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente